Tribunal: TJMT
Processo: 1006334-34.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006334-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAI DA SILVA DE ABREU - CPF: 610.505.543-96 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA INDEVIDA – CADASTRO NEGATIVO – DANO MORAL INEXISTENTE – SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a origem do débito por parte da empresa credora, há de ser declarada a inexigibilidade e determinada a exclusão da negativação.

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
” (Súmula nº 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível aviado por
Raí da Silva Abreu,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor da
Embratel TVSAT Telecomunicações S/A (Claro TV)
, para o fim de determinar o cancelamento da negativação questionada.

Condenou ambas as partes, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa e custas processuais
pro rata
, suspendendo a exigibilidade da parte autora, diante da concessão da justiça gratuita.

Para tal desiderato, defende o desacerto da sentença ao considerar documento produzido unilateralmente, para afastar a condenação por danos morais, argumentando desconhecer os débitos inscritos no cadastro negativo em seu nome.

Argumenta que restou comprovada a má-prestação dos serviços da apelada e o nexo de causalidade entre seus atos e os danos sofridos e, portanto, pugna pela condenação em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como pela majoração dos honorários advocatícios.

A apelada, por sua vez, impugna preliminarmente o deferimento da assistência gratuita e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id nº 50643489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esclareço que não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor, ora apelante, uma vez que a apelada, não trouxe aos autos nenhum documento para afastar a declaração de hipossuficiência e sua carteira de trabalho que atesta seu desemprego, ônus que lhe incumbia.

Sendo assim, mantenho a concessão da gratuidade da justiça concedida pelo Magistrado Singular (Id nº 50643464).

Pois bem.

A presente ação tem como objetivo ver declarado inexistente o débito que gerou a inscrição do nome do autor no cadastro negativo, posto que inexiste relação contratual entre as partes, assim como ver condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar o cancelamento da negativação de R$ 116,48 (cento e dezesseis reais e quarenta e oito centavos).

O recurso não comporta provimento, posto que não foi demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o ato cometido pela apelada, a justificar a condenação em indenização por danos morais.

Isso porque, embora consolidado nos autos a cobrança indevida pela apelada do débito de R$ 116,48 (cento e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), já que inexiste relação contratual entre as partes, ficou constatado inscrição anterior do nome do autor/apelante nos cadastros de maus pagadores.

In casu,
a apelada juntou aos autos a informação do Serasa que demonstra a negativação do nome do autor por débito junto a empresa Novo Mundo em 03/10/2012 e da Telefônica Brasil em 17/05/2015 (Id
50643467), enquanto a inscrição em discussão refere-se a Embratel datada de 08/06/2014 (Id nº 50643457).

Por outro lado, embora o autor, apelante argumente desconhecer os débitos supracitados e insurgir-se sobre o documento acostado nos autos, não trouxe qualquer elemento para desconstitui-lo.

Sendo assim, não há como se falar em violação a honra subjetiva do consumidor, conforme pleiteia nos autos. Aliás, essa matéria já fora, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula nº 385:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”

Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. SÚMULA 385/STJ. APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS ANTERIORES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III - Nos termos da Súmula 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quanto preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento.

IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou haver diversos outros apontamentos anteriores em nome da Recorrente, não legitimando a condenação em danos morais, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

V - É incabível o exame do Recurso Especial pela alínea c do permissivo constitucional, quando incidente na hipótese a Súmula n.

7/STJ.

[...].” (AgInt no REsp 1745930/SP, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

“RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N.

380 E 385/STJ.

1. A ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de apreciação judicial.

2. Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ).

3. Recurso especial provido. (REsp 1747091/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 21/08/2018) (destaquei)

E, ainda, nesse mesmo sentido o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ANOTAÇÕES ANTERIORES LEGÍTIMAS - SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A existência de prévias anotações negativas em nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito não autoriza a condenação a título de dano moral.”
(N.U 0003518-53.2017.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -

INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, II, DO CPC - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA - INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº. 385 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe à ré comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula nº. 385 do STJ).”
(N.U 0049952-17.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 333, II, DO CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL – PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO – ANOTAÇÕES DIVERSAS – NEXO CAUSAL ELIDIDO – APLICAÇÃO DA SÚMULA nº 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da existência de inscrição negativa anterior, não prospera o pleito de indenização por danos morais (Súmula nº 385 do STJ).”
(N.U 0002753-62.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019) (destaquei)

Desta forma, apesar de reconhecer a falta de prova para legitimar o débito cobrado e a negativação do nome do autor/apelante, existindo cadastro preexistente em nome deste, não há razão para a condenação da empresa/apelada, em danos morais.

No que tange a insurgência do apelante sobre a condenação e a fixação dos honorários sucumbenciais, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Com efeito, nos termos do que dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil: “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre elas as despesas
”.

Sendo assim, diante da sentença que julgou parcialmente procedente o feito, ambas as partes acabaram por sucumbir de parte de seus pedidos e, portanto, justifica-se a condenação proporcional ou
pro rata
.

Do mesmo modo, o Magistrado Singular em consonância com os critérios impostos pelo artigo 85, §2º do CPC, fixou o
quantum
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), o que se mostra adequado, razoável e proporcional ao exercício realizado nessa demanda.

A propósito, nesse sentido, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão
.

(N.U 1005750-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios em sede recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos mesmos moldes já fixados na sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020